Tribunal: TJMT
Processo: 1052559-10.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052559-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – PLEITO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO COLEGIADA – REQUERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – PARTE EMBARGANTE DEVIDAMENTE INTIMADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Não há que se falar em nulidade do acórdão, em razão da ausência de intimação para apresentar contrarrazões, quando verificada que a parte fora devidamente cientificada do aludido ato processual no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo Banco Bradesco S/A
, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma “
que há nulidade nos autos, uma vez que o Banco Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
”.

Afiança que “
em virtude da implantação do PJE e de suas instabilidades quanto as intimações expedidas de forma virtual, o TJMT editou a Portaria 161/2017 e decidiu por bem determinar que todas as intimações decorrentes dos processos que tramitam na plataforma PJE sejam realizadas, exclusivamente, via Diário Oficial de Justiça
”.

Assevera que a portaria em questão “
entrou em vigor na data de sua publicação, 20/03/2017, e, in casu, a decisão foi lançada no PJE em 23/10/2020, (ID 41545290), no entanto sua publicação não ocorreu conforme determinou o TJMT o que causa a sua nulidade
”.

Esclarece que “
a intimação sequer foi expedida na forma eletrônica, bem como não foi expedida via Diário de Justiça conforme a portaria 161/2017 do TJMT determinou, patente, portanto, a sua irregularidade
”.

Pontua que, “
dessa forma, tem-se que houve nulidade na publicação do acórdão, razão pela qual se faz necessária a reabertura do prazo de contrarrazões
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado (Id. 145439157, fl.03).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 148029650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no tocante à ausência de intimação do Banco Bradesco S/A ora embargante, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
não prospera a irresignação
.

Isso porque, em consulta aos andamentos processuais no Processo Judicial Eletrônico – de 1º grau, verifica-se que a sentença fora publicada na data de
13/10/2021
, a expedição da intimação se deu em
24/01/2022
, a parte recorrente, tomou ciência à época, em
03/02/2022
, e por fim, decorreu-se o prazo sem qualquer manifestação da Embargante na data de
25/02/2022
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade no acórdão embargado, uma vez que a embargante fora devidamente intimada da decisão colegiada, conforme registrado no sistema eletrônico, logo, há de se negar provimento aos embargos de declaração opostos.

Com essas,
REJEITO
os presentes Embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023